Tribunal: TJDFT
Processo: 0740845-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. "GOLPE DO MOTOBOY". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de tutela antecipada de urgência de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Responsabilidade da instituição financeira por "Golpe do Motoboy" reconhecida.
2.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2.2. O fato de o consumidor ter entregado o cartão de crédito e a senha, induzido por fraude, não configura culpa exclusiva da vítima, nem mesmo concorrente, quando demonstrado que a instituição financeira falhou em adotar medidas de segurança adequadas para prevenir a fraude.
2.3. O "Golpe do Motoboy" caracteriza-se como fortuito interno, enquadrando-se no risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor.
2.4. A falha na prestação do serviço bancário se configura pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para a proteção dos dados dos clientes, bem como pela falta de diligência na identificação de transações atípicas e incompatíveis com o perfil de consumo do correntista.
2.5. A vulnerabilidade do consumidor, especialmente a hipervulnerabilidade de idosos, deve ser considerada na análise da responsabilidade civil da instituição financeira em casos de fraude bancária.
2.6. A instituição financeira deve adotar medidas de segurança proporcionais à tecnologia disponível e aos riscos inerentes à sua atividade, a fim de garantir a segurança das transações e a proteção dos dados dos clientes.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Majorada as sucumbências.